Tribunal: CARF
Processo: 14041.000391/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000391/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.325 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2021
Recorrente
BRASÍLIA CURSOS E CONCURSOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
A tão só não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias e/ou a mera sonegação de qualquer documento
ou informação já configuram infração ao art. 33 da Lei no 8.212/91 apta a
ensejar a lavratura do auto de infração.
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO POR MEIO DE
CARTÕES.
INCENTIVO
À
PRODUTIVIDADE.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Conselho
é no sentido de que os prêmios de produtividade têm natureza salarial,
remuneratória, pois consistem em retribuição pelo aumento da produtividade,
portanto, retribuição pelo trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000391/2008-56
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000391/2008-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou procedente
lançamento de multa imposta ao contribuinte por descumprimento da obrigação instrumental
prevista no art. no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei n° 8.212/91, c.c. os arts. 232 e 233, p. ún., do
Decreto 3048/99, que estabelecem a obrigatoriedade da empresa exibir todos os documentos e
livros relacionados às contribuições previdenciárias.
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal da Infração que o
contribuinte, devidamente notificado, deixou da apresentar à fiscalização as Notas
Fiscais/Faturas emitidas pela INCENTIVE HOUSE S.A., o Livro Diário de 2003 a 2006 e os
balancetes contábeis do período de 2003 a 2006, documentos esses cuja apresentação houver
sido solicitada por meio do TIAD — Termo de Intimação para Apresentação de Documentos.
Em decorrência da infração em tela, foi imposta multa no valor de R$ 12.548,77,
conforme dispõem os arts. 92 e 102 da Lei no 8212/91 e arts. 283, II, “j” e 373, do Decreto no
3048/99 (valores atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008). Não
houve circunstâncias agravantes ou atenuantes da infração.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, bem sintetizada
no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 12/06/2008, a empresa impetrou defesa tempestiva em
14/07/2008, sendo as seguintes as razões de defesa suscitadas, em síntese:
- assevera que a natureza dos valores exigidos é essencialmente não-salarial, dada sua
variação, tomando-a insuscetível de ”ser considerada como remuneração, não havendo
tampouco descumprimento de obrigações acessórias correspondentes;
- que o lançamento foi procedido sob a alegação de serem consideradas, como de
natureza remuneratória, as premiações pagas aos colaboradores da Impugnante através
de Programa de Estímulo ao Aumento de Produtividade e disponibilizadas via cartões,
em face de contrato celebrado com a pessoa jurídica INCENTIVE HOUSE S.A. , no
entanto, tais conclusões não têm correspondência empírica;
- superada a questão acerca da natureza jurídica dos valores creditados nos cartões - a
título de premiação aos colaboradores da ora impugnante - esvai-se o fundamento para a
aplicação da multa, pois a obrigação pretensamente descumprida somente se justificaria
caso as verbas questionadas pelo Fisco tivessem natureza remuneratória, sujeitando-se,
desse modo, à incidência das contribuições.
- pugna pelo cancelamento da autuação.
A 5a turma da DRJ/BSA julgou o lançamento procedente, em decisão assim
mentada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2008
AIOP n° 37.173.924-1
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÀO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI 8.212/91.
O Auto de Infração destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação
Previdenciária por descumprimento de obrigação acessória e a constituir o respectivo
crédito da Previdência Social relativo à penalidade pecuniária aplicada.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000391/2008-56

Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 21/01/09 (fls. 26), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 20/02/09 (fls. 27 ss.), no qual reproduz os argumentos de defesa apresentados em
primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para imposição de multa ao
contribuinte por descumprimento de obrigação instrumental prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei
n° 8.212/91, c.c. os arts. 232 e 233, p. ún., do Decreto 3048/99, que estabelecem a
obrigatoriedade da empresa exibir todos os documentos e livros relacionados às contribuições
previdenciárias.
Notificado do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação, que foi
julgada improcedente pela DRJ/BSA e, em seu recurso voluntário, ele reproduz as teses de
defesa apresentadas em primeira instância de julgamento, alegando, em síntese:
(i)
que teve lavrados contra si autos de infração para lançamento de contribuições à
seguridade social e a Terceiros incidentes sobre valores pagos pela empresa aos
segurados a título de prêmios de produtividade pelo cumprimento de metas em
programa de estímulo a produtividade, entendidos pela autoridade fiscal como de
natureza remuneratória;
(ii)
alega que a natureza dos valores pagos, todavia, é essencialmente não-salarial, não
distributiva, e sim de compromisso pelo cumprimento de metas. Diz que se trata
de plano de livre adesão, sem caráter coercitivo ou vinculação à remuneração
pelos serviços prestados, cujo pagamento somente ocorre no caso de serem
alcançadas as metas estabelecidas, razão pela qual não constituem fato gerador de
contribuições;
(iii)
diz que superada a questão acerca da natureza jurídica dos valores pagos, esvai-se
o fundamento o fundamento da multa aplicada, pois somente teria havido
descumprimento da obrigação que lhe é imputada caso as verbas questionadas
tivessem natureza remuneratória, sujeitando-se, assim, à incidência de
contribuições, o que não é o caso, pelo que não houve nenhuma infração à
legislação indicada no auto de infração; e
(iv)
por fim, requer o provimento do recurso para extinguir a multa cobrada.
Pois bem.
Constata-se que as razões de defesa apresentadas pelo recorrente centram-se,
essencialmente, na natureza jurídica dos valores pagos aos segurados, que alega tratar-se de
prêmios pelo cumprimento de metas de produtividade, que, no seu entendimento, não têm
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000391/2008-56

natureza remuneratória e, por conseguinte, não constituem fato gerador de contribuições à
Seguridade Social ou a outras entidades e fundos (Terceiros). Sendo assim, não estaria ele,
sujeito à obrigação descrita nos dispositivos que fundamentam o presente auto de infração, não
tendo havido, portanto, o descumprimento da obrigação instrumental que lhe é imputada.
Ocorre que, como já exposto nos autos dos processos administrativos que têm por
objeto a cobrança das contribuições à Seguridade Social e a Terceiros (140410003872008-98,
140410003882008-32 e 140410003892008-87), inicialmente, o recorrente não trouxe aos autos
nenhum elemento ou prova que demonstre que, de fato, os pagamentos em questão não eram
habituais e que se tratava de prêmios pagos aos beneficiários em decorrência do atingimento de
metas de desemprenho pré-fixadas pela empresa.
Com efeito, ele não trouxe aos autos daqueles processos administrativos,
tampouco do presente, nenhum documento que demonstre a existência dos aludidos planos de
incentivo à produtividade que explicitem quais seriam as metas que deveriam ser atingidas pelos
beneficiários que ensejariam (e ensejaram) tais pagamentos. Sequer há a discriminação dos
próprios beneficiários dos pagamentos em questão, informação que foi solicitada ao recorrente
pela autoridade fiscal autuante e não foi apresentada pelo recorrente.
Nesse contexto, não há como verificar a veracidade das alegações do recorrente
nesse sentido.
Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que os prêmios de produtividade têm natureza salarial, remuneratória, pois
consistem em retribuição pelo aumento da produtividade, portanto, retribuição pelo
trabalho.
Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os julgados abaixo, dentre vários
outros no mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. AJUDA DE CUSTO ALUGUEL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
AUXÍLIO
CRECHE/BABÁ/DEFICIENTE.
QUESTÃO
ATRELADA AO REEXAME DE PROVA.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente
a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia).
3. A jurisprudência dessa Corte reconhece o seu caráter salarial, e a consequente
incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada "prêmio de
produtividade".
4. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula
7/STJ).
5. Agravo regimental não provido. (Destaquei) 1

1 AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 655.644, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j.
12/05/15, DJe 19/05/15, v.u.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000391/2008-56

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DAS
EMPRESAS EM GERAL. LEI 7.787/89.INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA
DENOMINADA 'PRÊMIO PRODUÇÃO'. CARÁTER REMUNERATÓRIO.
1. O lançamento de contribuição previdenciária patronal, relativa aos meses de julho,
agosto e setembro do ano de 1990 rege-se pela Lei 7.787/89, vigente à época do fato
gerador (CTN, art. 144).
2. Dispondo, o art. 3o da Lei 7.787/89, que a base de cálculo da exação é "o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados" e, considerando-se que o "prêmio produção", no caso concreto, consistiu
em "gratificação destinada à recuperação do serviço telefônico prejudicado por
movimento paredista deflagrado pelo Sindicato dos empregados" (fl.
167), de caráter nitidamente remuneratório, resta evidente a incidência da contribuição
previdenciária patronal.
3. Recurso especial interposto pelo INSS provido e recurso da Brasil Telecom S/A
prejudicado. 2
Também nesse mesmo sentido é o entendimento deste Conselho, conforme
precedente abaixo3:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano calendário: 2012, 2013, 2014
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo
ao aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter estritamente contra
prestativo e integra o salário de contribuição por possuir natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO PELAS
FONTES PAGADORAS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na
respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado.
Para que a empresa possa se eximir de reter o valor da contribuição sobre a
remuneração paga ao contribuinte individual que lhe preste serviço, é necessário que o
profissional informe previamente que já sofreu o desconto até o limite máximo do
salário de contribuição no mês, ou identifique as empresas que efetuarão o desconto até
o limite máximo do salário de contribuição.
Em qualquer caso, a empresa deve manter arquivadas, à disposição da RFB cópias dos
comprovantes de pagamento ou a declaração apresentada pelo contribuinte individual,
para fins de apresentação ao INSS ou à RFB, quando solicitado. (Destaquei)
Assim, tratando-se de remuneração por serviços prestados e, assim, de fato
gerador de contribuições à seguridade social e a Terceiros, o recorrente estava, sim, sujeito ao
cumprimento da obrigação instrumental que lhe é imputada neste auto de infração.
Com efeito, o art. 33, §§ 2o e 3o da lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
10256/11, que tipifica a infração em tela, dispõe que:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e

2 REsp no 575375, rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a T., j. 17/08/06, DJ 31/08/06, v.u.
3 Acórdão no 2201004579, 1a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, rel. conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, redator designado Daniel Melo Mendes Bezerra, j. 03/07/18.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000391/2008-56

c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente.(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
(...).
O recorrente afirma que a presente autuação decorreu do fato de os livros e
documentos apresentados à Fiscalização não terem cumprido a legislação de regência.
No entanto, de acordo com o que relata a autoridade fiscal autuante no Relatório
Fiscal da Infração, a infração cometida pelo contribuinte e que ensejou a lavratura do auto de
infração, diferentemente do que alega, foi o fato de não ter apresentado à autoridade fiscal as
Notas Fiscais/Faturas emitidas pela INCENTIVE HOUSE S.A., o Livro Diário de 2003 a 2006 e
os balancetes contábeis do período de 2003 a 2006.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, constata-se que a tão só não
exibição de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias já
configura infração ao § 2o do art. 33 da Lei no 8.212/91 apta a ensejar a lavratura do auto de
infração. Também o § 3o do art. 33 da mesma lei é claro no sentido de que a mera sonegação de
qualquer documento ou informação autoriza a Secretaria da Receita Federal a proceder ao
lançamento de ofício.
Ou seja, o recorrente infringiu a norma em questão ao deixar de apresentar à
autoridade fiscal autuante no curso da ação fiscal os documentos acima mencionados, razão pela
qual restou caracterizada a infração, devendo ser mantida a penalidade imposta.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital